Tribunal: TJSP
Processo: 2175539-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita que comporta deferimento, em razão da declaração de hipossuficiência, que deve prevalecer – Requerente do benefício que apresenta condições socioeconômicas compatíveis com a benesse - Inteligência do art. 98, do CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.